Tribunal: TJPA
Processo: 0801058-97.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801058-97.2023.8.14.0045

APELANTE: OTONIEL FERNANDES DIAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que (i) não conheceu documentos juntados apenas em sede recursal por ausência de enquadramento como documento novo (CPC, art. 435, §1º), (ii) analisou o conteúdo desses documentos para fins argumentativos, concluindo pela sua insuficiência probatória diante da alegação de fraude, e (iii) manteve a declaração de inexistência dos contratos, a repetição do indébito em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único, com modulação a partir de 30.03.2021, EAREsp 676.608/RS), além de majorar os danos morais para R$ 10.000,00 e honorários para 15% (CPC, art. 85, §11).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada e valoração de documentos apresentados apenas na fase recursal, sem demonstração de justo motivo impeditivo; e (ii) saber se a decisão agravada incorreu em cerceamento de defesa por suposta ausência de apreciação do conteúdo probatório recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos juntados apenas em sede recursal não configuram documentos novos, pois referem-se a fatos pretéritos e estavam disponíveis à instituição na fase de contestação, sem demonstração de justo impedimento, incidindo a preclusão probatória (CPC, art. 435, §1º).
4. A decisão monocrática analisou expressamente o conteúdo dos documentos recursais, consignando sua insuficiência para comprovar a manifestação de vontade do consumidor, especialmente por ausência de documentos pessoais físicos, divergência geográfica da agência indicada e inexistência de elementos periciáveis da assinatura eletrônica.
5. Não se verifica cerceamento de defesa ou julgamento surpresa, pois houve efetiva apreciação dos argumentos e documentos tardiamente juntados, ainda que afastado o seu conhecimento formal, em observância ao contraditório e à fundamentação adequada.
6. Configurada a relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços financeiros (CDC, art. 14, caput e §3º), não demonstrada qualquer excludente.
7. A indevida negativação do nome e os descontos não contratados em benefício previdenciário geram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo extrapatrimonial, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 643.845/MG; AgRg no AREsp 521.400/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É inadmissível a juntada e valoração de documentos em fase recursal quando referentes a fatos pretéritos e ausente demonstração de justo impedimento para sua apresentação oportuna, nos termos do art. 435, §1º, do CPC.

2. A análise expressa do conteúdo dos documentos recursais na decisão monocrática afasta a alegação de cerceamento de defesa e julgamento surpresa.

3. A indevida negativação do nome e descontos não contratados em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14)."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, caput e §3º; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 435, §1º; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 1.021, §4º; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 643.845/MG; STJ, AgRg no AREsp 521.400/PR; STJ, REsp 1.721.700/SC; STJ, EAREsp 676.608/RS (paradigma repetitivo com modulação).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
. contra decisão monocrática lançada no ID. 28044631, por meio da qual esta Relatoria deu provimento ao recurso de apelação interposto por
OTONIEL FERNANDES DIAS
, majorando os danos morais fixados na sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinando ainda a exclusão da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, bem como negou provimento ao recurso adesivo interposto pela instituição bancária.

A parte agravante sustenta (ID. 28656663), em síntese, que a decisão monocrática teria desconsiderado documentos juntados apenas na fase recursal (em sede de apelação adesiva), os quais comprovariam a regularidade da contratação dos empréstimos contestados; que referidos documentos não teriam sido apresentados anteriormente por erro material ou ausência de má-fé, razão pela qual a preclusão não deveria ser aplicada; que a desconsideração das provas violaria o contraditório e configuraria cerceamento de defesa.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo para que o recurso adesivo seja conhecido e provido.

Contrarrazões foram apresentadas pelo recorrido (ID. 28985030), pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

De antemão, verifico que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O recurso não merece acolhimento.

O ponto central da controvérsia consiste na (i) admissibilidade da juntada extemporânea de documentos, promovida pela instituição bancária somente em sede recursal, e na (ii) suposta ausência de análise de tais elementos probatórios na decisão agravada.

Contudo, conforme detalhadamente fundamentado na decisão monocrática, os documentos apresentados pela parte agravante – tais como proposta de abertura de conta, extratos de operações e comprovantes de empréstimos – não constituem documentos novos, na forma do art. 435, § 1º, do CPC, pois referem-se a fatos anteriores ao ajuizamento da demanda; já existiam à época da contestação e eram de fácil acesso pela instituição financeira, inclusive por se tratar de documentos cuja guarda é obrigatória por imposição legal e contratual; não foi demonstrado justo impedimento para sua apresentação em momento oportuno, tampouco houve alegação de ocorrência superveniente.

Ademais, no caso concreto, é importante ressaltar que o juízo de origem determinou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, de modo que competia ao banco demonstrar a regularidade da contratação desde a contestação, o que não foi feito. Limitou-se a alegações genéricas, sem qualquer início de prova documental.

Assim, operou-se a preclusão, não havendo nulidade a ser reconhecida. A jurisprudência, inclusive, é pacífica nesse sentido:

“É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal,
desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório
” (REsp 1721700/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 11.05.2018).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINARES AFASTADAS - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO
– ÔNUS DA PROVA – DÉBITO INEXISTENTE – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos, de modo que não devem ser conhecidos.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005078-56 .2020.8.11.0007, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. PRELIMINARMENTE
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL . AUSÊNCIA DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO.
DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO . DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES, E EM DOBRO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EVENTUALMENTE REALIZADOS APÓS 30/03/2021 ¿ ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO PARADIGMA (EARESP 676.608/RS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Cinge-se a controvérsia recursal em defender a possibilidade da juntada de documentos contratuais em fase recursal e se foi válido ou não a contratação de empréstimo consignado. Alega a parte autora que não firmou empréstimo consignado com a ré, porém esta pleiteia a legalidade dessa contratação. 2 . Preliminarmente não se pode validar a juntada em fase recursal de documento, ora o suposto contrato, uma vez que a própria instituição financeira deve manter em seus arquivos os originais de todo instrumento firmado com seus clientes. Em suma, entendo que não se mostra razoável o exame dos aludidos documentos em sede recursal, vez que operada a preclusão, além de ausente qualquer justificativa plausível. 3. In casu, o Banco não juntou o contrato objeto da lide assinado pela parte autora ou mesmo qualquer objeto contratual, que confirme a pactuação entre as partes, pelo contrário este não juntou sequer qualquer documento relacionado aos supostos empréstimos consignados . À vista disso, ante a ausência de qualquer prova da contratação do suposto empréstimo consignado, não há alternativa senão declarar que o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral (art. 373, II, do CPC). 4. Com efeito, a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte, constitui dano moral in re ipsa, tendo em vista a privação de parte dos seus rendimentos . Levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, tem-se que a condenação do apelante ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais guarda proporcionalidade com o ocorrido, bem como está em sintonia com os parâmetros adotados por este eg. Tribunal. 5 . Com relação a repetição de indébito, cabe ressaltar que o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no recurso repetitivo paradigma (EAREsp 676608/RS), é no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza volitiva do fornecedor, ou seja, prescinde da comprovação da má-fé quando a cobrança indevida decorrer de serviços não contratados. Todavia, o entendimento supra foi publicado com modulação dos efeitos, de sorte que a tese fixada somente será aplicável a valores pagos após a sua publicação, ou seja, 30/03/2021. 6. Recurso conhecido e desprovido . Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto para negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. (TJ-CE - Apelação Cível: 0200038-15.2023 .8.06.0055 Canindé, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 24/01/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2024)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
– DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (TJMT - RAC 1000017-40.2019.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 15.09. 1- negritei).

Entretanto, por cautela e em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
mesmo desconsiderando formalmente os documentos por força da preclusão
,
promovi a análise do conteúdo probatório apresentado em sede recursal, nos seguintes termos (vide trecho da decisão monocrática de ID. 28044631):

“[...] Demais disso, observo que os documentos que supostamente comprovam a abertura de conta pelo autor, bem como a realização de empréstimos foram todos realizados de forma online (vide assinatura eletrônica no ID. 18569934), não havendo a juntada de documentos pessoais do autor, tampouco assinatura sua que possa ser periciada.

Verifica-se, ainda, que a agência da instituição financeira constante no contrato de abertura de conta é a localizada em Marituba, sendo que o autor reside em Redenção; o banco não comprovou que os valores dos empréstimos foram depositados em conta de titularidade do autor, vez que este nega ter aberto conta junto ao BB; e ainda foi demonstrado que os três empréstimos foram realizados em um curto espaço de tempo, o que corrobora a ocorrência de fraude na abertura de conta e realização de empréstimos em nome do autor. [...]”

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou julgamento surpresa, tendo a decisão agravada enfrentado todos os argumentos trazidos, inclusive os documentos tardiamente juntados.

De igual modo, restou evidenciada nos autos a falha na prestação do serviço bancário, na medida em que o autor negou veementemente ter aberto conta ou contratado os empréstimos; os empréstimos foram realizados em curto espaço de tempo e de forma exclusivamente digital, sem a juntada de documentos pessoais físicos ou assinatura reconhecível; a agência da conta indicada no sistema do banco não corresponde à localidade de residência do autor; e não há comprovação de que os valores foram efetivamente creditados em conta de titularidade do autor.

Repise-se que restou demonstrado que os três empréstimos foram realizados em um curto espaço de tempo, o que corrobora a ocorrência de fraude na abertura de conta e realização de empréstimos em nome do autor.

Nesse contexto, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), não tendo o banco demonstrado qualquer hipótese de excludente, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo legal.

Comprovada a indevida negativação do nome do autor, bem como os descontos em seu benefício previdenciário sem a devida contratação, é inequívoco o dano moral sofrido, o qual se caracteriza in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A majoração da indenização para R$ 10.000,00, com base nos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter punitivo-pedagógico da reparação, mostrou-se adequada e foi devidamente fundamentada, tendo considerado as circunstâncias do caso concreto que envolveu abertura de conta bancária em nome do autor, na modalidade online, bem como
realização de três empréstimos consignados
também de forma online, no Banco do Brasil, o 1º realizado em 24/08/2022, de
R$ 41.556,42 (quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos)
, o 2º em 25/08/2022, de
R$ 2.061,80 (dois mil e sessenta e um reais e oitenta centavos)
e o 3º em 19/09/2022, no valor de
R$ 22.691,89 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta e nova centavos)
, cujas
parcelas descontadas no benefício do autor eram nos respectivos valores: R$ 1.030,38 (mil e trinta reais e trinta e oito centavos), R$ 54,52 (cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e R$ 547,94 (quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

Portanto, analisando os detalhes do caso concreto, conclui-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) estipulado pelo juízo a quo era insuficiente, sendo devida a majoração realizada.

Dessa forma, a decisão monocrática encontra-se em total conformidade com a legislação aplicável, com a jurisprudência dominante e com a segurança jurídica, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contrariedade que justifique sua reforma.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de ID. 28044631, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026